Tribunal: TCU
Processo: 043.072/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3978/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.072/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ricardo Facanha Pereira Lopes (XXX.927.814-XX); Robson Souza de Oliveira (XXX.112.124-XX); Rodolfo Oliveira de Maya Viana (XXX.289.291-XX); Samuel Santos Rodrigues (XXX.800.903-XX); Satiro Pereira Lima (XXX.584.505-XX); Semiramis Taximan Pereira da Silva (XXX.210.065-XX); Sergio Alves Silva (XXX.114.598-XX); Sergio Romario Dias Coelho (XXX.883.640-XX); Sidnei dos Santos Alves (XXX.528.329-XX); Silmara de Carvalho Silva (XXX.109.024-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.